Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu parcial provimento ao recurso, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte embargante. O embargante sustenta omissão no julgado, requerendo a fixação de honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se é cabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não põe fim à demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de mérito ou inovação recursal.
4. Não há omissão a ser sanada, pois a jurisprudência consolidada estabelece que os honorários recursais somente são devidos nos recursos em que for admissível a condenação em honorários de sucumbência na primeira instância.
5. A decisão agravada tem natureza interlocutória e não enseja a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que não representa decisão final sobre o mérito da demanda, sendo inaplicáveis os dispositivos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, que tratam de majoração de honorários em grau recursal.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de fixação de honorários em recursos contra decisões interlocutórias, reforçando a inexistência de vício no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os honorários recursais são cabíveis apenas em recursos que enfrentem decisões suscetíveis de condenação em honorários sucumbenciais na primeira instância, sendo inadmissíveis em recursos contra decisões interlocutórias. 2. A inexistência de decisão final no agravo de instrumento impede a aplicação do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, para fixação ou majoração de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.180.830/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 10.04.2018, DJe 17.04.2018; TJDFT, Acórdão 1418409, 07257558120218070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022.